Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. Após o decurso do lapso temporal previsto na norma para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, deve ser assegurado ao beneficiário o direito de optar pela migração para outro plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que a operadora mantenha planos individuais ou familiares, nos termos do artigo 3o, da Resolução no 19/99-CONSU. Não sendo este o caso, não se mostra possível obrigar a operadora a fornecer os referidos planos. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Na hipótese de beneficiário em estado de saúde grave, deve ser mantida a prestação da assistência à saúde, enquanto houver necessidade de tratamento médico, a fim de preservar a sobrevivência e incolumidade física do paciente, para somente após se proceder ao cancelamento do contrato.